Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AMPLIAÇÃO DA TUTELA AO CORRÉU – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos demonstram que o Agravado, aparentemente, participou da infração ambiental, devendo, por ora, também ser responsabilizado no processo de recuperação, em conjunto com o Município de Castanheira (ambos réus na ação de base).
2. Ademais, ainda que o Agravado não seja o atual proprietário do imóvel, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, ou seja, advém do próprio bem, sendo admissível exigir o cumprimento do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores, à escolha do credor, nos termos da Súmula 623 do STJ.
3. Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004707-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (AGRAVADO), Silvio Moreno de Souza (AGRAVADO), SILVIO MORENO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AMPLIAÇÃO DA TUTELA AO CO-RÉU – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos demonstram que o Agravado, aparentemente, participou da infração ambiental, devendo, por ora, também ser responsabilizado no processo de recuperação, em conjunto com o Município de Castanheira (ambos réus na ação de base).

2. Ademais, ainda que o Agravado não seja o atual proprietário do imóvel, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, advém do próprio bem, sendo admissível exigir o cumprimento do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores, à escolha do credor, nos termos da Súmula 623 do STJ.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, na Ação Civil Pública no 1000184-80.2020.811.0025, deferiu parcialmente o pedido de tutela de liminar para o fim de compelir o Município de Castanheira à imediata recuperação da nascente aterrada e da erosão, bem como a promover a proteção da população que esteja em situação de risco em razão do possível desmoronamento.

Sustenta o Agravante acerca da necessidade da liminar ser estendida ao Agravado Silvio Moreno de Souza, ante à evidência de vínculo deste Agravado com a área degradada.

Argumenta que mesmo não o fato do Agravado não ser proprietário do imóvel não o isenta de responsabilidade, posto que a simples posse já é o suficiente para atribuir responsabilidade, bem como a natureza
propter rem
da obrigação.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 40746466.

Apesar de intimado, o Município de Castanheira e Silvio Moreno de Souza não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lançada nos Id’s. 49731986 e 192179151.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, conforme parecer anexado nos Id’s. 88993461 e 194482677.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida neste recurso é saber se a liminar que determinou a imediata recuperação ambiental deve ser estendida ao corréu na ação de base.

Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que o Agravado Silvio Moreno de Souza foi notificado em 17/11/15, pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA) por, em tese, ter praticado a infração ambiental de realizar atividade de erosão do solo e assoreamento de córrego, conforme se infere na Notificação no 108644, cuja cópia se encontra anexada no Id. 34764495.

De outro norte, a Certidão de Característica (documento que aponta detalhes do imóvel para fins de IPTU), expedida pelo Município de Castanheira em 16/10/2019 e acostada no Id. 34764497, demonstra que o imóvel pertencia ao Agravado Silvio Moreno de Souza.

Logo, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária ou horizontal, que o Agravado, mesmo após ter transcorrido quase 4 (quatro) anos da infração ambiental, continuava a exercer a posse ou o domínio sobre o imóvel.

Nesse contexto, o Agravado, aparentemente, participou da infração ambiental, devendo, por ora, também ser responsabilizado no processo de recuperação, em conjunto com o Município de Castanheira (ambos réus na ação de base).

Ademais, ainda que o Agravado Silvio Moreno de Souza não seja o atual proprietário do imóvel, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, advém do próprio bem, sendo admissível exigir o cumprimento do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores, à escolha do credor, nos termos da Súmula 623 do STJ.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DANO AMBIENTAL –RESPONSABILIDADE PROPTER REM – DESPROVIMENTO. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bastando, para a sua configuração, apenas comprovação do dano e do nexo causal, como regra, e adere-se à propriedade, como obrigação propter rem. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (TJ/MT - N.U 1000813-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE POSSE NO IMÓVEL RURAL - INVASÃO DO IMÓVEL RURAL POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM PELA RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL NOS DANOS VERIFICADOS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE REPARAR OS DANOS – RECURSO DESPROVIDO. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Precedentes do STJ. Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano. (TJ/MT - N.U 1020103-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e, DOU-LHE PROVIMENTO para incluir o Agravado Silvio Moreno de Souza como também responsável pela recuperação do meio ambiente, mantendo inalterada os demais pontos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024